Tribunal: TJMT
Processo: 1007436-15.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007436-15.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP
IMPETRANTE: DRo NÉVIO PEGORARO E GUILHERME SALDANHA PEGORARO
PACIENTE: LUCAS SILVA DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por DRo NÉVIO PEGORARO e GUILHERME SALDANHA PEGORARO (OAB-MT: 6904/B e 25811/O) em favor de LUCAS SILVA DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Juiz da 4° Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT (Autos sob o código de no 375475).
O paciente foi preso em flagrante no dia 23/02/2020, por suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão de estar transportando vultuosa quantidade de droga (cerca de 9.891 quilos de maconha) da cidade de Ponta Porã-MS, até o município de Sinop-MT, a abordagem foi feita no ônibus prefixo 4718, placa ATW 7414 da Eucatur, no perímetro urbano da BR 163, próximo ao bairro Alto da Glória, na cidade de Sinop-MT.
Alega que a autoridade tida como coatora homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na violação da ordem pública, tendo o pleito de liberdade sido indeferido pelo juízo tido coator.
Alega que o beneficiário possui condições de responder ao processo em liberdade, por ser ele primário de bons antecedentes, ter residência e trabalho fixo em uma recapadora de pneus, e o delito em tese praticado não ser cometido com violência e grave ameaça, não oferece qualquer risco a garantia da ordem pública.
Sustente ainda que o paciente corre risco em sua saúde devido o quadro de pandemia do Coronavírus, conforme declarou a Organização Mundial da Saúde (OMS), diante das péssimas condições degradantes em que vivem as penitenciárias.
Ressalta verbis: “O comprometimento à saúde do Paciente é perfeitamente presumível se levado em consideração que a precária Casa de Custódia de Sinop-MT não possui mínima condição de promover o devido acompanhamento que o Paciente tem por direito.” (Inicial pag. 06-PDF).
Sustenta seja aplicada a recomendação N° 62, de 17 de março de 2020, colocando o paciente em liberdade provisória, para prevenir à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19.
Assim, requer a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva do beneficiário, alegando constrangimento ilegal e risco a saúde, devendo ser expedido o competente alvará de soltura, ou aplicada prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico.
É o relatório.
Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, e evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Entretanto, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que o dito constrangimento ilegal propalado na exordial se refere apenas e tão somente no risco de contágio ao qual o paciente estaria submetido, diante do seu encarceramento no Sistema Prisional.
Neste tocante, quanto a exclusiva tese de suposta epidemia, não resta comprovada a situação precária da Casa de Custódia de Sinop-MT, para lidar com o Covid-19, ainda, que aquela instituição encontra-se, de fato, enfrentando o problema dentro de suas dependências e, por fim, não há prova da condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco.
Nesse cenário, o presente habeas corpus se apresenta insuficientemente equipado, não obtendo êxito em demonstrar o imediato risco ao qual o paciente em tese encontra-se submetido de forma diferenciada dos demais reeducandos, bem como dos demais cidadãos não encarcerados.
A propósito, na ADPF 347 TPI/DF, a liminar do Ministro Relator MARCO AURÉLIO, em que determinava o exame da questão diante do risco de infecção pelo vírus COVID-19 para determinados casos, não foi referendada pelo Plenário do STF:
“...o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação feita pelo ministro Marco Aurélio na noite desta terça (17/3).” (https://www.conjur.com.br/2020-mar-18/stf-derruba-conclamacao-juizes-analisem-condicional-presos).
De outra banda, o juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva do paciente (pags. 55/58-PDF), apontou a materialidade e indícios suficientes de autoria, remetendo-se aos elementos de provas indiciárias constantes nos autos, bem como a considerável apreensão de droga em poder do paciente (9.891 quilos de maconha – pag. 61/63-PDF), que a transportava da cidade de Ponta Porã-MS, para o município de Sinop-MT, fato que legitima a prisão para garantia da ordem pública nos termos do Enunciado no. 25, deste Tribunal de Justiça:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
Neste sentido, também já se posicionou o STJ:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. No caso dos autos, o decreto preventivo encontra-se suficientemente fundamentado pois, quando da prisão em flagrante do recorrente, foram apreendidos 329 gramas de maconha, circunstância que justifica seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Recurso desprovido. (RHC 97.427/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)
Portanto, os elementos, neste momento, são suficientes a sustentar, por ora, a prisão cautelar dos pacientes.
Assim, INDEFIRO a pretensão inicial em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 23 de março de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
cr